Tribunal: TJES
Processo: 5005643-20.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005643-20.2021.8.08.0000;

AGRAVANTE: BRITAMAR INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA;

AGRAVADO: COMPAR COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI;

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LITISPENDÊNCIA. NÃO ACOLHIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE EFEIO SUSPENSIVO.

AUSÊNCIA DE
PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. NÃO CONCEDIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Juízo da Vara de Recuperação Judicial e de Falência de Vitória julgou improcedente o pedido de decretação de falência formulado na inicial.

2. Sendo assim, não há qualquer valor sendo objeto de execução nos autos n. 0001009-96.2004.8.08.0021, sendo certo, por outro lado, que o Magistrado daquele Juízo determinou o levantamento de valores mediante alvará, inclusive em favor da própria Agravante, após o trânsito em julgado do respectivo feito.

3. Diante desse panorama, deve ser rejeitada a alegação de que estariam havendo duas execuções pela mesma dívida e, do mesmo modo, rejeitar a tese de que também estaria havendo excesso de execução frente ao depósito existente nos autos da Ação de Falência, porquanto, há determinação naqueles autos para que o mesmo seja liberado, mediante alvará.

4. Em relação ao pleito de suspensão do cumprimento de sentença de origem em virtude de suposta compensação de valores mediante eventual êxito em ação de repetição do indébito ou dos honorários advocatícios discutidos na demanda n. 0001009-96.2004.8.08.0021, certo é que tais fatos não prejudicam o andamento do cumprimento de sentença, nada impedindo que a parte Agravada, caso sucumbente na demanda de repetição de indébito, seja instada a promover o pagamento daquilo que hipoteticamente vier a ser eventualmente condenada a pagar.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº

5005643-20.2021.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito,

negar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
08
de
agosto
de 2022.

.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005643-20.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRITAMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AGRAVADO: COMPAR COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005643-20.2021.8.08.0000;

AGRAVANTE: BRITAMAR INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA;

AGRAVADO: COMPAR COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI;

RELATORA:

DESª SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRITAMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA em face da decisão (Id. 1731538 e 1731539) exaradas pelo JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI, nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (Processo nº 0005743-22.2006.8.08.0021) deflagrada em face de COMPAR COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, na qual rejeitou a Impugnação apresentada pela Recorrente.

Em suas razões recursais, pleiteia a parte Agravante a reforma da sentença, afirmando, em síntese, que: (i) há cumulação indevida de ação, configurando em litispendência; (ii) os valores pleiteados na presente demanda estão depositados no juízo que decretou a falência, portanto, é indevida a cobrança nestes autos; (iii) não deve ser condenada a arcar com os juros de mora; (iv) deve o agravado ser condenado em litigância de má fé e, por fim. (v) aduz deve ser suspenso o cumprimento de sentença de origem em virtude de suposta compensação de valores mediante eventual êxito em ação de repetição do indébito.

Intimado, o Agravado para apresentar contrarrazões o mesmo permaneceu inerte.

No ID. 1894535, restou indeferido o pedido de efeito suspensivo postulado pela Agravante.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória(ES), 15 de julho de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Relatora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005643-20.2021.8.08.0000;

AGRAVANTE: BRITAMAR INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA;

AGRAVADO: COMPAR COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI;

RELATORA:

DESª SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA.

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRITAMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA em face da decisão (Id. 1731538 e 1731539) exaradas pelo JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI, nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (Processo nº 0005743-22.2006.8.08.0021) deflagrada em face de COMPAR COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, na qual rejeitou a Impugnação apresentada pela Recorrente.

Em suas razões recursais, pleiteia a parte Agravante a reforma da sentença, afirmando, em síntese, que: (i) há cumulação indevida de ação, configurando em litispendência; (ii) os valores pleiteados na presente demanda estão depositados no juízo que decretou a falência, portanto, é indevida a cobrança nestes autos; (iii) não deve ser condenada a arcar com os juros de mora; (iv) deve o agravado ser condenado em litigância de má fé e, por fim. (v) aduz deve ser suspenso o cumprimento de sentença de origem em virtude de suposta compensação de valores mediante eventual êxito em ação de repetição do indébito.

Inicialmente, afirma a parte Agravante que o título judicial objeto de cumprimento de sentença na demanda de origem está sendo cobrado na ação de falência n. 0001009-96.2004.8.08.0021, cujo montante da dívida, inclusive, já se encontraria depositado naqueles autos, tratando-se de
bis in idem
a cobrança da mesma dívida nos dois processos.

Acrescenta, ainda, que na presente demanda de origem o que se discute são os pleitos movidos em face da Agravada de indenização e declaração de quitação parcial do débito, não havendo qualquer pleito condenatório formulado pela Agravada para recebimento da dívida, já que a respectiva cobrança perpetrada pela mesma fora movida na ação de falência proposta. Tal circunstância acarretaria, na ótica da Agravante, excesso de execução, sobretudo porque o título judicial da presente demanda de origem não fixou qualquer inclusão de juros de mora.

Diante de tais fatos, almeja a Recorrente seja reconhecida a cumulação indevida de execuções, devendo ser decretada a extinção do presente cumprimento de sentença de origem, postulando, ainda, subsidiariamente, seja afastada a sua mora, porquanto já se encontra depositado nos autos da ação de falência o valor de R$ 72.256, 96 (setenta e dois mil, duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos), o qual, na sua ótica, seria o remanescente valor total da dívida. Postula a Agravante, ainda, que o cumprimento de sentença de origem seja suspenso até decisão final nos autos da ação de repetição de indébito movida em face do Agravado, face ao excesso de cobrança movido.

Continuando, salienta que o valor depositado nos autos da ação de falência não poderia ser transferido para este feito de origem, porquanto a obrigação pecuniária fixada na sentença dos autos da ação de falência quanto a verba sucumbencial, fora destinada em favor do causídico da ora Agravante, e não em favor da Agravada.

Aduz, ainda, sobre a delicada situação financeira que vem enfrentando por conta dos efeitos da pandemia, motivo pelo qual requer o sobrestamento do cumprimento de sentença de origem, para que seja evitado eventual excesso de execução.

O Magistrado
a quo,
ao apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença em questão, teceu a seguinte fundamentação,
in verbis:

“Conforme se vê da Sentença de falência (vide fls. 1088v a 1092v deste caderno processual), em 12 de dezembro de 2017 fora decretada a falência da ora executada. Entretanto, em razão dos embargos de fls. 1097v a 1107v, o Juízo da ação falimentar suspendeu a tramitação do feito (fls. 1111v), em 11 de janeiro de 2018.

Posteriormente, sobreveio decisão dos embargos declaratórios de fls. 1235v a 1238, outorgando efeitos infringentes ao recurso para alterar o conteúdo da Sentença proferida alhures e julgar improcedente o pedido falimentar, decisão esta que, de fato, desafiou recuso de apelação exclusivamente acerca dos ônus de sucumbência2.

Assim, de fato verifico que o cumprimento de sentença, isto é, a exe­cução da obrigação em si, pelo seu valor remanescente, deu-se exclusivamente nestes autos, uma vez que, quando do requerimento formulado pela exequente – que, repita-se, somente se deu em 12 de junho de 2019 – sobre a ação de falência não pesava qualquer dúvida acerca de sua incapacidade para lastrear a abertura do processo de execução coletiva.

Portanto, não vislumbro a litispendência ou quiçá uma cumulação in­devida de execuções, uma vez que a tutela jurisdicional falencial já fora prestada (negativamente à pretensão da ora exequente), restando-a somente este procedimento para ver satisfeita sua crise de adimplemento.

Todavia, acerca do depósito elisivo, igualmente não vislumbrei através do compulsar das cópias colacionadas pela executada a sua existência, valor e etc., razão pela qual não me vejo municiado de dados suficientes para a expedição de ofício de solicita­ção ao e. TJES (local onde atualmente tramita o feito, segundo o sistema EJUD).

Assim, a fim de evitar um excesso de execução facilmente saneável, ei por bem de solicitar ao Cartório a intimação da executada, pela imprensa oficial, para apresentar, no prazo de 15 dias, certidão de objeto e pé, extraída na forma do art. 477, inciso I do Código de Normas da CGJ/ES, do processo de falência acima referido, contendo, além das informações obrigatórias do art. 478 do mesmo diploma regulamentar, a data do depósito elisi­vo e seu valor nominal, o que possibilitará um pedido de transferência ao eminente Desembargador relator do recurso de apelação.

Friso que sua omissão em fazê-lo no prazo estipulado importará no início dos atos de constrição e expropriação patrimoniais”.

Posteriormente, em sede de decisão que apreciou os embargos de declaração opostos, o Magistrado
a quo
apontou:

“Pois bem, no tocante à alegação de que a dívida se encontra garantida por depósito elisivo nos autos de falência, verifico que não assiste razão à executada. Isso porque, em que pesem os valores depositados naqueles autos (vide extrato coligido às fls. 1.314/1.317), a própria executada aduz que o referido valor somente pode ser levantado após o encerramento da tramitação daquela demanda, não tendo inclusive ofertado como garantia o crédito existente naquela ação. No mais, não há como se reconhecer que houve o pagamento do débito, pelas razões contidas na decisão de fls. 1.284/1.285.

Desta forma, os valores não se prestam a garantir à apresentação de impugnação nestes autos, motivo pelo qual rejeito o pedido.

No que tange à ação judicial que tramita na 2ª Vara Cível desta Comarca, ajuizada em 02/07/2019, em consulta ao sistema ejud ressai que foi proferida sentença de improcedência na data de 25/05/2021. Assim, ainda que existam aclaratórios pendentes de julgamento opostos perante aquele juízo, não verifico que o presente cumprimento deva aguardar o trânsito em julgado daquela ação, até porque, posterior ao ajuizamento da presente ação. Desta forma, afasto o pedido de suspensão da ação, que, a seu turno, foi reiterado pela executada.

Por derradeiro, vislumbro que a executada requer a condenação do exequente nas penas da litigância de má-fé, ao argumento de que ela promoveu a duplicidade de execuções. [...]

Feito este registro e centrando no caso em apreço, voltado para a irrogada má fé, não há que se cogitar em aplicação da referida penalidade, porquanto não restaram configuradas quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, do Código de Processo Civil. Afinal, predomina o entendimento de que é preciso estar configurado dolo ou culpa para as condutas de litigância de má-fé.

Em outras palavras, mas com o mesmo alcance, o litigante somente pode ser considerado de má-fé quando comprovada a intenção de agir em desconformidade com o direito.

Deste modo, entendo que o pedido de condenação em litigância de má-fé formulado pela executada baseia-se tão somente na alegação de que a exequente procedeu a duplicidade de execuções, o que foi rejeitado por este juízo e dessa maneira concluo que não restou configurada qualquer das hipóteses previstas no art. 80, do CPC.

Diante do exposto, julgo improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença”.

Pois bem.

Ao analisar o recurso interposto, verifico, que o mesmo não comporta provimento.

Penso assim porque a principal tese da parte Recorrente se concentra no fato de que a dívida remanescente reconhecida nos autos de origem – e que está sendo objeto de cumprimento de sentença –, também estaria sendo executada nos autos n. 0001009-96.2004.8.08.0021, o que configuraria excesso de execução e, na ótica da Agravante, litigância de má fé pelo Exequente/Agravado.

Contudo, a decisão que havia determinado a conversão do processo falimentar n. 0001009-96.2004.8.08.0021

em execução de título extrajudicial foi revista em sede de embargos de declaração neste Sodalício, prosseguindo a pretensão falimentar no Juizo de origem.

Ato contínuo, em decisão final de mérito, o Juízo da Vara de Recuperação Judicial e de Falência de Vitória concluiu o seguinte, em sede de decisão de embargos de declaração, proferida na data de

06/05/2019, conforme andamento
EJUD
:

“Isto posto, sem maiores delongas, em sede de juízo de admissibilidade, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e, na análise do mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso, CONFERINDO-LHE EFEITOS INFRINGENTES para modificar a sentença de fls. 817/825, para que em seu dispositivo passe a constar a referida redação: “Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de decretação de falência formulado na inicial, extinguindo o feito, com julgamento de mérito, por força do art. 487, I, do CPC/2015”.

Logo, não há qualquer valor sendo objeto de execução nos autos n. 0001009-96.2004.8.08.0021, sendo certo, por outro lado, que o Magistrado daquele Juízo determinou o levantamento de valores mediante alvará, inclusive em favor da própria Agravante, após o trânsito em julgado do respectivo feito.

Vejamos, na decisão proferida na data de 20/05/2019, conforme andamento
EJUD:

“Por meio dos Aclaratórios de fl. 1.098, a Requerida busca seja emanado por este Juízo pronunciamento apto a lhe possibilitar levantar o valor aqui depositado a título de garantia (rectius depósito elisivo), esse comprovado à fl. 1.055.

E, aqui, penso que a questão sequer necessitasse ser aviada mediante a interposição de reclame recursal, dada a singeleza de análise, e mesmo por se afigurar como consectário lógico da improcedência do pleito inaugural a restituição do depósito providenciado a bem de se afastar os efeitos de pronunciamento judicial que porventura tivesse sido emanado em sentido diverso.

Considerando, contudo, que, de fato, não restara esclarecida, quando da análise dos Aclaratórios que se efetuou no decisum de fls. 1.091/1.096, a destinação que haveria de ser dada à verba em comento, hei de dar provimento aos Embargos manejados a bem de apenas emanar determinação relativa ao ponto.

Assim, e por despiciendas outras digressões, inclusive da própria intimação da parte Embargada, dispensável pelo fato de não representar o reclame qualquer modificação do previamente decidido, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos Declaratórios de fl. 1.098, a bem de incluir, em meio às determinações anteriormente emanadas, a que se presta à expedição de alvará, em prol da Requerida, para fins de levantamento da verba que se encontra depositada na conta judicial de fl. 1.055.

As determinações voltadas à expedição de alvarás deverão ser cumpridas apenas após o advento do trânsito em julgado da sentença a seu tempo proferida e integrada nestes autos”.

Diante desse panorama, tenho por rejeitar a alegação de que estariam havendo duas execuções pela mesma dívida e, do mesmo modo, rejeitar a tese de que também estaria havendo excesso de execução frente ao depósito existente nos autos da Ação de Falência, porquanto, conforme visto, há determinação naqueles autos para que o mesmo seja liberado, mediante alvará, somente após o trânsito em julgado, em favor da própria parte Agravante, não se prestando o mesmo a garantir, desta forma, o cumprimento de sentença de origem.

Quanto ao pleito de suspensão do cumprimento de sentença de origem em virtude de suposta compensação de valores mediante eventual êxito em ação de repetição do indébito ou dos honorários advocatícios discutidos na demanda n. 0001009-96.2004.8.08.0021, certo é que tais fatos não prejudicam o andamento do cumprimento de sentença, nada impedindo que a parte Agravada, caso sucumbente na demanda de repetição de indébito, seja instada a promover o pagamento daquilo que hipoteticamente vier a ser eventualmente condenada a pagar, o mesmo ocorrendo em relação aos honorários advocatícios mencionados, inexistindo nos autos sequer a alegação de que a Agravada sofreria um suposto risco de insolvência.

Por fim, no que tange às alegações de suspensão do cumprimento de sentença
por conta dos efeitos da pandemia, bem como de
cobrança indevida dos juros de mora, pelo fato de que a incidência do mesmo não teria sido prevista na sentença de mérito prolatada, e de ausência de título executivo para impor o pagamento da dívida reconhecida, observo que tais matérias não foram objeto de apreciação na decisão vergastada, de modo que a sua análise nesta oportunidade configuraria verdadeira supressão de instância, vedada pelo ordenamento processual civil.

Nesse sentido:

49822084 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALONGAMENTO/PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. COGNIÇÃO LIMITADA ÀS MATÉRIAS APRECIADAS PELO JUÍZO SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3.
As irresignações recursais se sustentam em questões não apreciadas pelo magistrado de primeiro grau e o exame meritório por este órgão ad quem, neste momento processual, implicaria em evidente supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição
. 4. Recurso desprovido. (TJES; AI 0000932-49.2020.8.08.0014; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 26/07/2021; DJES 18/08/2021)

Posto isto, não restando a demonstrado, neste expediente recursal o direito alegado pela parte Agravante, tenho por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005643-20.2021.8.08.0000;

AGRAVANTE: BRITAMAR INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA;

AGRAVADO: COMPAR COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI;

RELATORA:

DESª SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LITISPENDÊNCIA. NÃO ACOLHIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE EFEIO SUSPENSIVO.

AUSÊNCIA DE
PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. NÃO CONCEDIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Juízo da Vara de Recuperação Judicial e de Falência de Vitória julgou improcedente o pedido de decretação de falência formulado na inicial.

2. Sendo assim, não há qualquer valor sendo objeto de execução nos autos n. 0001009-96.2004.8.08.0021, sendo certo, por outro lado, que o Magistrado daquele Juízo determinou o levantamento de valores mediante alvará, inclusive em favor da própria Agravante, após o trânsito em julgado do respectivo feito.

3. Diante desse panorama, deve ser rejeitada a alegação de que estariam havendo duas execuções pela mesma dívida e, do mesmo modo, rejeitar a tese de que também estaria havendo excesso de execução frente ao depósito existente nos autos da Ação de Falência, porquanto, há determinação naqueles autos para que o mesmo seja liberado, mediante alvará.

4. Em relação ao pleito de suspensão do cumprimento de sentença de origem em virtude de suposta compensação de valores mediante eventual êxito em ação de repetição do indébito ou dos honorários advocatícios discutidos na demanda n. 0001009-96.2004.8.08.0021, certo é que tais fatos não prejudicam o andamento do cumprimento de sentença, nada impedindo que a parte Agravada, caso sucumbente na demanda de repetição de indébito, seja instada a promover o pagamento daquilo que hipoteticamente vier a ser eventualmente condenada a pagar.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº

5005643-20.2021.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito,

negar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de .

.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.